Tribunal: TJPA
Processo: 0056662-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056662-65.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ARTIGO 535, § 3º, II DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, homologa os valores e determina o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias, através de depósito judicial;

2-

Não se desconhece que no julgamento da ADIN 6.321/PA, o STF declarou inconstitucional o inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, contudo, a Corte Superior conferiu efeitos
ex nunc
à decisão, com modulação da data de seu julgamento transcorrido em 21/12/2020 para aqueles que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial, razão pela qual tenho que não há que se falar em prejudicialidade externa;

3-
A vista disso, incumbe assinalar que o Pretório Excelso no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, sob a sistemática de repercussão geral, definiu que “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art.495)”;

4-
Será aplicado ao caso o artigo 535, § 3º, II do CPC, que determina o pagamento de RPV em 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição.

6-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Belém, 28 de março de 2022.

Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 193196 – Pág. 1-59), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença

(id. 193195, pág. 1/5) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de embargos à execução proposta em face de
DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR
, homologa os valores e determina pagamento através de depósito judicial em favor do exequente e seu advogado, para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização aos policiais militares do Estado do Pará. No mérito, argui sobre a necessidade de interpretação compatível com a constituição do item I do § 3º do artigo 535 do CPC/15 – autonomia dos Estados para legislar sobre RPV.

Defende a necessidade de suspensão ou sobrestamento do feito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 193200, pág. 1/7), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Decisão de sobrestamento do feito (id. 256513, pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Analisando os autos, verifica-se que o apelante suscita incidente de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 948 do CPC.

Em virtude dos autos já se encontrarem em fase de execução, verifica-se que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, haja vista o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença.

Além disso, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução que foi proferida nos seguintes termos:

Dispositivo Posto isto, julgo procedentes os Embargos à Execução, HOMOLOGANDO, o valor exequendo de R$ 34.672,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais). DETERMINO: 1. Nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015, determino A INTIMAÇÃO do ESTADO DO PARÁ para que, no prazo de cento e vinte (120) dias (art. 5º, § 2º, da Resolução 007/2005), proceda ao depósito judicial de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais) em favor de DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR. 2. Nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015, determino A INTIMAÇÃO do ESTADO DO PARÁ para que, no prazo de cento e vinte (120) dias (art. 5º, § 2º, da Resolução 007/2005), proceda ao depósito judicial de R$ 3.152,00 (três mil, cento e cinquenta e dois reais) em favor de CARLOS DELBEN COELHO FILHO – OABPA Nº 20.849. Os valores deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento e depois de realizadas as deduções legais obrigatórias. Saliento que o depósito deverá ser realizado em subconta vinculada a este processo, cuja abertura deverá ser providenciada pela Direção de Secretaria. Realizado o pagamento, EXPEÇA-SE alvará após o recolhimento das custas devidas, que não serão cobradas se a parte estiver litigando sob o palio da justiça gratuita. Não realizado o pagamento, determino, desde logo, a remessa dos autos ao Contador do Juízo para proceder à atualização dos valores ao norte fixados, com a especificação das deduções legais incidentes. Após o cumprimento da determinação anterior, sendo o caso, voltem os autos conclusos para a adoção das medidas legais cabíveis. Custas e Honorários Custas e Honorários de sucumbência pelo embargado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente ao excesso de execução. Entretanto, em razão de ser beneficiário da gratuidade processual, a exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco ) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Dispositivo. Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos às fls. 32/34 e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer o equívoco da sentença de fls. 30/31, que passa a ter seguinte alteração da redação na parte final do dispositivo, mantendo-se os demais termos: Dispositivo Posto isto, julgo procedentes os Embargos à Execução, HOMOLOGANDO, o valor exequendo de R$ 34.672,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais). DETERMINO: 1. Nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015, determino A INTIMAÇÃO do ESTADO DO PARÁ para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda ao depósito judicial de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais) em favor de DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR. 2. Nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015, determino A INTIMAÇÃO do ESTADO DO PARÁ para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda ao depósito judicial de R$ 3.152,00 (três mil, cento e cinquenta e dois reais) em favor de CARLOS DELBEN COELHO

FILHO – OABPA Nº 20.849. Os valores deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento e depois de realizadas as deduções legais obrigatórias. Saliento que o depósito deverá ser realizado em subconta vinculada a este processo, cuja abertura deverá ser providenciada pela Direção de Secretaria. Realizado o pagamento, EXPEÇA-SE alvará após o recolhimento das custas devidas, que não serão cobradas se a parte estiver litigando sob o palio da justiça gratuita. Não realizado o pagamento, determino, desde logo, a remessa dos autos ao Contador do Juízo para proceder à atualização dos valores ao norte fixados, com a especificação das deduções legais incidentes. Após o cumprimento da determinação anterior, sendo o caso, voltem os autos conclusos para a adoção das medidas legais cabíveis. Custas e Honorários Custas e Honorários de sucumbência pelo embargado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente ao excesso de execução. Entretanto, em razão de ser beneficiário da gratuidade processual, a exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco ) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

O feito de origem contempla execução por quantia certa - R$99.071,48 (noventa e nove mil, setenta e um reais e quarenta e oito centavos) mais R$1.000,00 (um mil reais) a título de honorários sucumbenciais - de sentença condenatória, prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização (processo nº 0011039-71.2011.8.14.0301),
transitada em julgado em

19/02/2015
(Libra–doc. 2015.00959259-31).

Opostos embargos do devedor (Id. 193187 – Pág. 3-6), com alegação de excesso de execução, apontando como devido o valor de R$ 51.095,82 (cinquenta e um mil, noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Em resposta, o exequente manifestou-se aceitando os cálculos apresentados pelo Estado do Pará, renunciando os valores excedentes, inclusive aqueles que ultrapassarem o teto do RPV (id. 193206, pág. 1).

O feito foi sentenciado (id. 193188, pág. 1/4) homologando o valor apresentado pelo embargante e determinando prazo de 120 (cento e vinte) dias para o pagamento através de depósito judicial nos seguintes termos: valor principal: 31.520 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais); honorários contratuais R$ 3.152,00 (três mil, cento e cinquenta e dois reais) e honorários sucumbenciais de 05% (cinco por cento) sobre o valor correspondente ao excesso de execução.

Desta decisão, o executado interpôs Embargos de Declaração (id. 193189 – pág. 1/5), pleiteando a correção no que tange ao prazo para depósito judicial de obrigação de pequeno valor em favor do exequente e advogado, alegando ser o prazo de 60 (sessenta dias).

Conforme decisão de (id. 193195, pág. 1/4), os embargos foram acolhidos nos seguintes termos:

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos às fls. 32/34 e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer o equivoco da sentença de fls. 30/31, que passa a ter seguinte alteração da redação na parte final do dispositivo, mantendo-se os demais termos:

Dispositivo

Posto isto, julgo procedentes os Embargos à Execução, HOMOLOGANDO, o valor exequendo de R$ 34.672,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais).

DETERMINO:

Nos termos do art. 535, § 3°,
II,
do CPC/2015, determino A INTIMAÇÃO do ESTADO DO PARÁ para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda ao depósito judicial de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais) em favor de DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR.

Nos termos do art. 535, § 30,
II,
do CPC/2015, determino A INTIMAÇÃO do ESTADO DO PARÁ para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, proceda ao depósito judicial de R$ 3.152,00 (três mil, cento e cinquenta e dois reais) em favor de CARLOS DELBEN COELHO
FILHO —
OABPA N° 20.849.

Os valores deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento e depois de realizadas as deduções legais obrigatórias.

Saliento que o depósito deverá ser realizado em subconta vinculada a este processo, cuja abertura deverá ser providenciada pela Direção de Secretaria.

Realizado o pagamento, EXPEÇA-SE alvará após o recolhimento das custas devidas, que não serão cobradas se a parte estiver litigando sob o palio da justiça gratuita.

Não realizado o pagamento, determino, desde logo, a remessa dos autos ao Contador do Juizo para proceder à atualização dos valores ao norte fixados, com a especificação das deduções legais incidentes.

Após o cumprimento da determinação anterior, sendo o caso, voltem os autos conclusos para a adoção das medidas legais cabíveis.

Custas e Honorários

Custas e Honorários de sucumbência pelo embargado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente ao excesso de execução. Entretanto, em razão de ser beneficiário da gratuidade processual, a exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco ) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

Após, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 193196, pág. 1/59).

Em suas razões recursais, arguiu a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização e necessidade de interpretação incompatível com a constituição do item 1 do § 3º do artigo 535 do CPC/15 – autonomia do estado para legislar sobre RPV.

Pois bem.

Pretende o apelante a reforma da sentença já transitada em julgado em 19/02/2015.

Destarte, conforme já relatado, resta evidente que a decisão, proferida nos autos originários, transitou em julgado, encontrando-se em fase executória, tornando-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material. Deste modo, com a ocorrência do trânsito em julgado, tem-se que o direito em questão encontra-se reconhecido pelo Poder Judiciário, pelo que não se mostra pertinente, nesse momento, a realização de controle difuso de constitucionalidade.

Ora, o instrumento típico de revisão da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do Código de Processo Civil.

A propósito, o Código de Processo Civil em seu art. 535, prescreve o regramento acerca da inexigibilidade do título fundado em norma considerada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Administração Pública. Confira-se:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 7º
A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Com efeito, muito embora, o § 5º do artigo 535 do CPC/15 destaque a inexigibilidade de executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o seu §7º ressalva que a decisão da Corte Suprema deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, e igualmente o §8º do dispositivo mencionado, expressamente dispõe que nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão se dará por via de ação rescisória.

A vista disso, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil colacionados alhures, quando do julgamento do RE 611.503 - Tema 360 da sistemática de repercussão geral, fixando, assim, a seguinte tese vinculante:

TEMA-RG 360: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do §1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, §1º, III e §§12 e 14, o art. 535, §5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c
) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
”(grifei).

Logo, constata-se que o ordenamento jurídico possui mecanismos aptos e específicos para a desconstituição ou inexigibilidade de título executivo quando a sentença exequenda fundamenta-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

Ademais, incumbe assinalar que o Pretório Excelso no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, sob a sistemática de repercussão geral, definiu que “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

Confira-se a ementa do julgado mencionado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4
. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). (grifei).

Não se desconhece que no julgado da ADIN 6.321/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará que preveem acréscimo de 50%(cinquenta por cento) sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Contudo, importa frisar que a eminente Ministra Cármen Lúcia, relatora do feito, e
m seu voto propôs a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade conferindo efeitos
ex nunc
à decisão, modulando seus efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

A modulação restou consignada no acórdão, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Neste viés, ocorrido o trânsito em julgado da sentença e decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória - sobre a qual não se tem notícias nos autos -, entendo que não existe amparo jurídico para suspender o feito que caminha para a fase de cumprimento de sentença.

A propósito, em casos análogos esta Corte de Justiça tem seguido o mesmo entendimento exposto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1.
A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15
. 6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO COM BASE NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019 – DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TJ. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4814376, 4814376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 08 a 18 de fevereiro de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(4548461, 4548461, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-19)

Nesse passo, diante da modulação do julgamento aludido, tenho que não há que se falar em prejudicialidade externa, ainda mais porque
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“
a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem a que o julgador – à luz das peculiaridades do caso concreto – apure a plausibilidade da paralisação.”

(AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017; AgInt no AREsp 884.104/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

Noutra ponta, ressalto que os Ofícios nºs 014/2019 e 021/2019, da Vice Presidência do TJE-PA que interpretam o sobrestamento determinado pela Presidência nos autos do proc. N.º 0014123-97.2011.814.0051, no sentido
de que a suspensão dos feitos que tratam sobre o adicional de interiorização não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, assim como os que se encontram em fase de cumprimento de sentença,
não impõe violação ao princípio do Juiz Natural, ao art. 5º, LIII da CF e ao
art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça
, tendo em vista que a orientação para tanto restringiu-se ao Juízo de admissibilidade dos recursos, o que é de sua competência.

Desta forma, diante do disposto na legislação pertinente e de acordo com o entendimento jurisprudencial exarado, ocorrendo a coisa julgada material e ausente a propositura de ação rescisória, bem como restringindo o sobrestamento dos feitos cuja determinação se deu por competência da Vice-Presidência, tenho que não há que se falar em suspensão do processo na origem, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em sede de recurso, o Estado do Pará requer a concessão do prazo de 120 (cento e vinte dias) para pagamento da RPV.

Compete à União definir o prazo de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme delimitado no julgamento da ADI nº. 5534, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará,
in vebis:

EMENTA Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor.
Prazo para pagamento. Competência legislativa da União.
Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1.
A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01).
A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art.
22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Sobre o assunto, o inciso II, do § 3º do artigo 535 preleciona que:

“Art. 535 (...)

§ 3º...

II- por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

Desse modo, vejo que
a sentença deve ser reformada, devendo ser aplicada ao caso o artigo 535, § 3º, II do CPC, que determina o pagamento de RPV em 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença apenas no que tange ao pagamento de RPV em 02 (dois) meses, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de março de 2022.

Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 20/04/2022